Tribunal: TJMT
Processo: 1005496-57.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005496-57.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[HULISSEIA FERREIRA DA CUNHA - CPF: 004.188.801-40 (APELANTE), REGIANE ALVES DA CUNHA registrado(a) civilmente como REGIANE ALVES DA CUNHA - CPF: 780.071.271-00 (ADVOGADO), CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA -

PRELIMINAR DE OFICIO – INOVAÇÃO RECURSAL – TESE RECURSAL NÃO VENTILADA NA INICIAL. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR – RECONHECIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Configura inovação recursal quando a matéria ventilada no recurso de apelação não foi suscitada oportunamente pelo autor na petição inicial, sobre a qual, portanto, não se instaurou controvérsia entre as partes e tampouco enfrentamento pelo juízo de primeiro grau.

Verifica-se que os argumentos trazidos nas razões recursais não guardam relação com a causa de pedir delineada na peça de ingresso, o que configura inovação recursal.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível interposto por
HULISSEIA FERREIRA DA CUNHA,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais (nº.1005496-57.2018.8.11.0041) ajuizada em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, que, JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos formulados na exordial e condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, todavia, suspensa a exigibilidade em decorrência da concessão das benesses da assistência judiciária gratuita, como regula o art. 98,§3º, do CPC.

Inconformada, em suas razões, a apelante alega equívoco do juízo singular, aduzindo, em síntese, que é consumidora dos serviços da ré, titular da unidade consumidora UC nº 6/1066568-5; que no 28.12.2017 foi surpreendida com a suspensão do fornecimento de energia, bem como com a ausência do relógio medidor e a respectiva fiação.

Alega que sempre pagou pontualmente as faturas e, ao buscar informações junto à concessionária ré, foi informada que a UC estava sem energia desde o mês de outubro/2017.

Afirma que esclareceu a requerida que possuía as faturas dos meses de outubro e dos meses posteriores, demonstrando a prestação dos serviços, contudo, não logrou êxito na resolução do problema.

Aduz que a Apelante experimentou prejuízos de morais e que a Apelada deixou de comprovar nos autos a veracidade do aumento das faturas de energia elétrica na unidade consumidora da recorrente, visto que “Não trouxe se quer uma comprovação de notificação ou qualquer comprovação de realização de perícia técnica na UC, o que contraria o que dispõe no art. 373, II, CPC”.

Argumenta “que ao contrário do aduzida em contestação, como se pode perceber a autora possuía fatura do mês de outubro e demais meses posteriores e anteriores, todos devidamente pagos, não sendo possível tal argumento da empresa ré. Não há possibilidade da autora não ter energia em sua residência e mesmo assim continuar vindo fatura todos os meses”, Num. 108622982 - Pág.5/6.

Assevera que “a presente ação tem como objetivo REVISAR os valores que a empresa Ré insiste em dizer que são corretos e ainda a reparação do ilícito”, Num. 108622982 - Pág.8.

Alega que o dano moral restou perfeitamente caracterizado em razão da suspensão dos serviços de energia elétrica de forma indevida, com base em faturas ilegais, sendo que, em tais casos, esse direito é presumido, independe da prova objetiva no que concerne ao abalo à honra e à reputação do lesado.

Ao final, requer o recebimento do Recurso de Apelação, pugnado pelo total provimento, devendo ser reformada a r.sentença para o fim de declarar as faturas ilegais descritas na peça exordial e determinar a repactuação das faturas conforme a média dos últimos 12 meses anterior, e condenando ainda em danos morais; anular a r.sentença prolatada nos autos, em face da ausência de comprovação das alegações de irregularidade na unidade consumidora do recorrente, uma vez que competia a empresa recorrida comprovar as suas alegações de fraude e demonstrar como se deu os critérios para a realização dos cálculos denominado de recuperação de demanda que originaram as faturas ilegais atribuídas ao recorrente, visto a necessidade de perícia no relógio não realizado para realmente demonstrar a validade das supostas teses e afirmações apresentadas; Superado o pedido de anulação da sentença, requer no mérito a reforma da r.sentença a fim de reconhecer a responsabilidade da Recorrida julgando totalmente procedente os pedidos elencados na inicial, a condenação da Recorrida a indenização pelos danos morais sofridos como medida de justiça. Requer por fim, a condenação da Recorrida ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (Num.108622988).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está correta ou não a sentença que, proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Indenização por Dano Moral e Dano Material (nº. 100549657.2018.8.11.0041) ajuizada por HULISSEIA FERREIRA DA CUNHA em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, que JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos formulados na exordial e condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, todavia, suspensa a exigibilidade em decorrência da concessão das benesses da assistência judiciária gratuita, como regula o art. 98,§3º, do CPC.

Primeiramente,
defiro
o pedido de assistência judiciária gratuita, uma vez que a Apelante já é beneficiária deste direito, no primeiro grau.

Pois bem.

Suscito, de ofício, preliminar de inovação recursal.

Em detida análise dos autos, afere-se que a Apelante ingressou com a presente Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais aduzindo, em síntese, que é consumidora dos serviços energia elétrica prestados pela concessionária requerida através da UC nº.6/1066568-5 que, na data de 28/12/2017 “a autora saindo de sua residência percebeu a presença de uma equipe da ENERGISA em seu bairro (...) mais tarde ao retornar para casa percebeu que não tinha energia e que o relógio e fiação foram retirados pela equipe da ENERGISA; que todas as faturas estão em dia; em contato com a empresa ré, foi informada que a unidade consumidora de titularidade da requerente estava sem energia desde o mês de outubro; apesar das diversas tentativas, a ENERGISA não resolveu o problema”.

Requereu, em sede de tutela de urgência, o restabelecimento do fornecimento de energia e o conserto do relógio medidor, qual restou indeferida pela decisão proferida em Num.108622548.

Por fim, extrai-se dos pedidos constantes da inicial (Num. 108622521 - Pág.6/7):

“5.

REQUERIMENTO

Em assim sendo e ponderando-se as razões supra referenciadas e devidamente comprovadas REQUER:

1
)

Requer a tutela de urgência para que seja realizado o conserto da falta de energia na casa da autora. Que seja consertado a fiação com o relógio
.

2
)

A condenação da Requerida ao pagamento no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) referente aos Danos morais pela por todo transtorno que causou e vem causando a autora.

3)

citação da Requerida via AR (aviso de recebimento), no endereço já declinado no preâmbulo desta peça, na pessoa de seu representante legal para contestar se assim lhe convier;

4)

a produção das provas admitidas em direito, depoimento pessoal do representante legal da Requerida e todas as demais que se fizerem necessárias ao esclarecimento da verdade;

5)

a inversão do ônus da prova, nos moldes do art. 6º, VIII, da Lei. 8.078/90.

6
)

ao final, seja a ação julgada totalmente procedente em todos seus itens pré-questionados, e caso haja interposição de recurso, a pagar as custas e demais despesas processuais aplicáveis à espécie e honorários advocatícios na base de 20% do valor da causa.

7)

Os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, por ter insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais na acepção jurídica do termo, com base no Artigo 98

do Novo CPC.

8)

A Autora tem interesse em audiência de conciliação
”.

Contudo, na via recursal trouxe nova versão dos fatos, com a alteração dos pedidos iniciais e da causa de pedir, o que é inviável. Veja-se os pedidos do Recurso de Apelação (Num. 108622982 - Pág.16/17):

“III - DOS PEDIDOS

Por todo o exposto e por tudo que dos autos consta é que se requer o recebimento do presente Recurso de Apelação pugnando pelo total provimento nos termos dos argumentos nesta peça declinados,
devendo ser reformada a r.senteça, para declarar as faturas ilegais descritas na peça exordial e determinar a repactuação das faturas conforme a média dos últimos 12 meses anterior, e condenando ainda em danos morais.

Anular a r.sentença prolatada nos autos, em face da ausência de comprovação das alegações de irregularidade na unidade consumidora do recorrente, uma vez que competia a empresa recorrida comprovar as suas alegações de fraude e demonstrar como se deu os critérios para a realização dos cálculos denominado de recuperação de demanda que originaram as faturas ilegais atribuídas ao recorrente, visto a necessidade de perícia no relógio não realizado para realmente demonstrar a validade das supostas teses e afirmações apresentadas.

Superado o pedido de anulação da sentença, requer no mérito a reforma da r.sentença a fim de reconhecer a responsabilidade da Recorrida julgando totalmente procedente os pedidos elencados na inicial, a condenação da Recorrida a indenização pelos danos morais sofridos como medida de justiça.

Requer por fim, a condenação da Recorrida ao pagamento das custas e honorários advocatícios. ”

Ora, a lide é delimitada pelos argumentos e pedidos formulados na inicial e na contestação, não cabendo às partes inovar em outra oportunidade, sob pena de se ferir os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Isso porque, em respeito ao desenvolvimento contraditório regular do procedimento comum, não é lícito às partes a formulação de novos argumentos em sede recursal, sob pena de inovação impeditiva do conhecimento da alegação extemporânea.

Acerca da inovação recursal, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam:

“Proibição de inovar. Por 'inovação' entende-se todo elemento que pode servir de base para a decisão do tribunal, que não foi argüido ou discutido no processo, no procedimento de primeiro grau de jurisdição (Fasching, ZPR2, n. 1721, p. 872). Não se pode inovar no juízo de apelação, sendo defeso às partes modificar a causa de pedir ou o pedido (nova demanda). (...). O sistema contrário, ou seja, o da permissão de inovar no procedimento da apelação, estimularia a deslealdade processual, porque propiciaria à parte que guardasse suas melhores provas e seus melhores argumentos para apresentálos somente ao juízo recursal de segundo grau. (...)”. (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 7ª ed., Editora Revista dos Tribunais: São Paulo, nota 2 ao art. 517, 2003, pág. 887/888.).

A jurisprudência a respeito:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. APELO NÃO CONHECIDO.

1.
No caso, impende não conhecer do apelo, quanto aos pleitos declaratório e indenizatório, pois presente a alteração na causa de pedir, caracterizando inovação recursal. Nas razões do recurso, a apelante apresenta causa de pedir não articulada na petição inicial. Considerando o disposto no art. 329 do CPC, é vedado ao autor alterar o pedido e/ou a causa de pedir após o saneamento do processo, em homenagem ao princípio da estabilização da demanda. Por outro lado, de acordo com o art. 1.014 do CPC, as questões de fato não suscitadas na origem somente poderão ser alegadas em apelação se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior, o que não é o caso dos autos.

2. Para a fixação do valor da causa, deve ser levado em consideração o valor pleiteado a título de indenização danos morais, quando expressamente indicado na inicial, tendo em vista que integra o proveito econômico pretendido.

3. Ausência de prova da configuração de hipótese legal de litigância de má-fé no caso. 4. De acordo com o art. 85, § 11, do CPC, ao julgar recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. M/AC 4.075 – S 23.06.2020 – P 220. (Apelação Cível, Nº 70082777566, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Aymoré Roque Pottes de Mello, Julgado em: 30-6-2020). [
Destaquei
].

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO - SENTENÇA CONJUNTA - PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR E TESES NÃO TRAZIDAS NA CONTESTAÇÃO- INOVAÇÃO RECURSAL - VEDAÇÃO. I-
Não se pode admitir a modificação da causa de pedir após a citação da parte ré, e sem o seu consentimento, eis que vedado pela Legislação Processual, nos termos do art. 264 do CPC/73 e 329 do CPC/2015, nem levantar, em apelação, questão que não foi objeto do pedido inicial ou da contestação, sendo que apenas constituirão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal as questões suscitadas e discutidas no processo. II- Se as razões que fundamentam o apelo constituem flagrante inovação recursal, impõe-se o não conhecimento do recurso.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.066838-4/002, Relator(a): Des.(a) João Cancio, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/03/2020, publicação da súmula em 17/03/2020).

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO - INOVAÇÃO RECURSAL - ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR E PEDIDO – APELO NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso que inova no processo, trazendo causa pedir e pedido diversos daqueles contidos na inicial, em ofensa ao disposto no art. 329 do CPC
. (N.U 0001054-57.2001.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/02/2021, Publicado no DJE 10/02/2021).

Desse modo, a inadmissibilidade do recurso, ante a modificação da causa de pedir e a consequente conhecimento de oficio da preliminar de inovação em sede recursal, é medida que se impõe.

Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação interposto por
HULISSEIA FERREIRA DA CUNHA
, ante o conhecimento da preliminar de oficio de inovação recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022